Tribunal: TJSP
Processo: 1011120-71.2020.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. Ação acidentária julgada parcialmente procedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Males na coluna vertebral. Nexo causal comprovado. Incapacidade laborativa não demonstrada. Benefício indevido. Sentença reformada.
Autor isento do pagamento das verbas de sucumbência, nos termos do artigo 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91.
TUTELA ANTECIPADA. Revogação necessária.

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. Ação acidentária julgada parcialmente procedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Males na coluna vertebral. Nexo causal comprovado. Incapacidade laborativa não demonstrada. Benefício indevido. Sentença reformada.
Autor isento do pagamento das verbas de sucumbência, nos termos do artigo 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91.
TUTELA ANTECIPADA. Revogação necessária.
RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS. TEMA 692/STJ. Julgamento da Questão de Ordem (Pet no 12.482/DF) que reafirmou a tese jurídica da possibilidade de ressarcimento dos valores recebidos a título de antecipação dos efeitos da tutela, ainda que de boa-fé, com acréscimo redacional. Autarquia poderá reaver os valores em ação própria.
RECURSO DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO PROVIDOS. RECURSO ADESIVO DO AUTOR PREJUDICADO.